Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-91.2017.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000089-91.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARQUES VAZ - CPF: 037.416.729-04 (RECORRENTE), PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 026.322.581-03 (ADVOGADO), QUEST LOOK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 13.707.793/0001-25 (RECORRIDO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), MARILZA RIVAL DOS SANTOS - CPF: 001.381.971-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - DESOCUPAÇÃO - SALDO DE ALUGUEL -INCONTROVERSO - RESPONSABILIDADE CONTRATUALMENTE ASSUMIDA PELA LOCATÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Diante da desocupação do imóvel e rescisão do contrato, o crédito dele decorrente ostenta os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade quanto ao saldo devedor vencido e não pago até a efetiva entrega das chaves.

2-

Assim, restando incontroversa a data exata da entrega das chaves, impõe-se a modificação do valor declarado na sentença quanto ao saldo devido à título de aluguel.

3-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020